Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707613-67.2024.8.07.0018 RECORRENTE: BRUNO RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. AVALIAÇÃO MÉDICA. ENTREGA DE EXAMES EXTEMPORÂNEA. INAPTIDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A entrega e a conferência de todos os exames médicos necessários é atribuição do candidato do concurso público, devendo, ainda, se atentar ao prazo previsto no edital. 2. Tendo em vista que o edital do concurso público faz lei entre as partes, a falta de entrega de determinados exames ou a entrega da documentação fora do prazo expressamente definido no edital, enseja a eliminação do candidato do certame, por ausência de cumprimento das regras contidas no edital. 3. Correto o ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público, uma vez que este não observou a integralidade das regras do edital. 4. Negou-se provimento ao apelo. Embora tenha fundamentado o recurso tão-somente na alínea “c” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal e 2o da Lei 9.784/1999, asseverando que a sua exclusão do certame, mantida pelo acórdão recorrido, implica violação aos princípios constitucionais da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da ampla defesa. Colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente não indicou expressamente a alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico que o recurso traz, expressamente, alegação de ofensa a dispositivos legais. Com efeito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "a falta de indicação precisa do permissivo constitucional autorizador de acesso à instância especial implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento" (AgInt no AREsp n. 2.611.146/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa ao artigo 2o da Lei 9.784/1999 e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A turma julgadora, atenta às cláusulas do edital e às peculiaridades fático-probatórias do caso concreto, assentou: “Correto o ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público, uma vez que este não observou a integralidade das regras do edital.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda nova intepretação do edital e o reexame de tais elementos de fato e de prova, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso lastreado no dissenso interpretativo (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012